Tribunal: TCU
Processo: 027.352/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9412/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.352/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Flores Goncalves (XXX.703.700-XX); Alice Soares de Alencar (XXX.174.807-XX); Ana Beatriz Ribeiro Garighan (XXX.672.010-XX); Ana Carolina Villanueva Teixeira (XXX.792.434-XX); Angela Maria Bento da Silva (XXX.684.387-XX); Bibiana Schultz Camillo (XXX.114.820-XX); Fernanda Pinheiro Fernandes Chaves (XXX.946.211-XX); Gicelma Rocha Medina (XXX.626.890-XX); Marcia de Mello Mattos (XXX.594.177-XX); Maria Emilia Zahi Daher (XXX.400.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.